Tribunal: TJDFT
Processo: 0732146-46.2017.8.07.0015
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMPRESARIAL. APELAÇÃO. PEDIDO DE FALÊNCIA. EXECUÇÃO FRUSTRADA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS.
1. A decretação da falência exige a comprovação do estado de insolvência jurídica, evidenciado por meio da impontualidade injustificada, da execução frustrada ou da prática de ato de falência.
2. Não comprovada a frustração da execução, não se decreta a quebra da empresa, com base no art. 94, II, da Lei 11.101/05.

3. Recurso não provido.